Tribunal: TJSP
Processo: 1000132-35.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
Ação regressiva de seguradora pleiteando o ressarcimento de indenização paga a segurado em razão de dano decorrente de acidente com sua motocicleta. Improcedência.
Ausente comprovação de falha na prestação do serviço público. Não é razoável culpar a administração da rodovia por dano causado pelo desprendimento de objeto de veículo que vem a atingir, logo em

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
Ação regressiva de seguradora pleiteando o ressarcimento de indenização paga a segurado em razão de dano decorrente de acidente com sua motocicleta. Improcedência.
Ausente comprovação de falha na prestação do serviço público. Não é razoável culpar a administração da rodovia por dano causado pelo desprendimento de objeto de veículo que vem a atingir, logo em seguida, um outro veículo. A Administração não poderia ser, numa fração de segundos, obrigada a retirar o objeto da pista. Não houve omissão específica, requisito essencial a se reconhecer sua responsabilidade civil por omissão. Descabido fundamentar o pleito na alegação de falha no dever genérico de promover a segurança. O Estado não pode ser considerado segurador universal de todos os infortúnios ocorridos em sociedade. Precedentes. Ausente dever de indenizar.
Recurso não provido.